Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DE PRODUTO E SERVIÇO POR VÍCIO OCULTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. INOCORRÊNCIA. ACORDO. EXISTÊNCIA. ABATIMENTO NO PREÇO (ART. 18, §1o, III, DO CDC). ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE FUTURA DO VENDEDOR. PRESENÇA. CONTRATO COLIGADO DE FIANCIAMENTO. RESCISÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE (SANTANDER) CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (TREVO MULTICAR) JULGADO PREJUDICADO.

1. Constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas previstas pela Lei 8.078/90, eventual responsabilidade baliza-se pela norma disposta no artigo 18 da mesma lei.

2. Segundo o disposto ao § 1o do art. 18 do CDC faculta-se ao consumidor a possibilidade de substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço, não sem antes oportunizar-se ao fornecedor seja sanado o vício, no prazo de 30 (trinta) dias.

3. Exercida a opção constante do inciso III do §1o do art. 18 do CDC em acordo firmado pelo consumidor com a revenda de veículos para abatimento no preço, não há falar em rescisão do contrato de financiamento firmado entre o adquirente do veículo e o banco que o financiou.

4. No caso, o autor adquiriu o veículo usado na revenda (primeira apelante), que apresentou vício. No decorrer da demanda, comprador e vendedora firmaram acordo, oportunidade em que se estabeleceu a restituição de R$12.000,00 e o consumidor isentou tal revenda de toda e qualquer responsabilidade futura em relação a vícios no veículo, de modo que o processo foi extinto em relação a tal parte.

5. Contudo, na sentença recorrida foi determinada a restituição dos valores pagos pelo consumidor à instituição financeira, que sequer participou do acordo, além de não ter havido efetiva rescisão do contrato principal, menos ainda do contrato de financiamento coligado, que se mantém hígido, pois o consumidor se mantém com o veículo, de modo que a restituição dos valores pagos ao banco e manutenção na propriedade do bem importaria manifesto enriquecimento sem causa, pois utilizou do valor liberado para aquisição.

6. O recurso da revenda de veículo está prejudicado, pois com o provimento do recurso do banco, não há falar em risco de ação de regresso em seu desfavor, na forma da fundamentação.

7. RECURSO DO SEGUNDO RECORRENTE (SANTANDER) CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE (TREVO MULTICAR) JULGADO PREJUDICADO.